Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS EM DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM PELO EX-CÔNJUGE. APURAÇÃO DA QUOTA PARTE ANTES DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora contra a sentença que indeferiu sua exordial cujo intento era a fixação de aluguel em desfavor de ex-cônjuge, em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum.
2. A questão controvertida a ser dirimida consiste em aferir a existência de interesse da autora para pedido de arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge, em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum, enquanto não realizada a partilha.
3. Sendo possível a identificação inequívoca da fração do bem ou da quota de cada ex-cônjuge antes da partilha, cessa o estado de mancomunhão, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade do valor apurado a título de aluguel mensal, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça adotou posicionamento de que "na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco" (REsp 1.250.362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe de 20/02/2017).
5. Recurso conhecido e provido.